Tribunal: TJDFT
Processo: 0741996-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741996-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZETE CARVALHO SANTOS APELADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora Elizete Carvalho Santos em face da r. sentença (ID 60159439) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos ajuizada em face de MGW Ativos Fundo de Investimento Direitos Creditórios Não Padronizados, julgou parcialmente procedentes os pedidos para pronunciar a prescrição da pretensão de cobrança do débito decorrente do contrato no 9052008371215622, vencido em 26/8/2009. O Réu peticiona nos autos (ID 60918519) para requerer a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.264 pelo c. STJ. Do exame das razões recursais apresentada pela parte Recorrente, constata-se que, malgrado o cerne da controvérsia recursal seja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e não se refira diretamente à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, a matéria tem repercussão no julgamento do recurso, na medida em que deverá ser considerada para fins de exame acerca da aplicação do princípio da causalidade. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 11/6/2024, os Recursos Especiais no 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, sob a relatoria do em. Ministro João Otávio de Noronha, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte controvérsia: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema n.o 1264). Transcreve-se a ementa da referida afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ". A fim de que não pairassem quaisquer dúvidas a respeito da mencionada determinação de suspensão, o em. Relator, em decisão publicada em 24/6/2024, assim consignou: “(...) os acórdãos proferidos nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ) foram no seguinte sentido: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ” (grifou-se). Nesse contexto, considerando que a interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado tem repercussão no deslinde da controvérsia ora em exame, o presente feito deve ser suspenso até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1.264) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos permanecerão na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator